Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MANDATO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda verbal narrado nos autos e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 15.000,00.

2. Nos termos do art. 661, § 1o, do Código Civil, para “praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”. Os poderes conferidos pelo mandato devem, portanto, ser interpretados restritivamente.

3. Na hipótese dos autos, além de não constar da procuração outorgada à Ré poderes específicos para alienação de imóvel ou cessão de direitos, os valores pagos foram depositados em sua conta corrente, sem constar dos autos qualquer prova de que foram posteriormente repassados ao mandante. A requerida, portanto, não logrou comprovar ter agido em nome do mandante ou dentro dos limites do mandato quando entabulou a avença.

4. Nos termos do art. 667 do CC, “o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua”.

5. Recurso conhecido e desprovido.